Tribunal: STF
Processo: ARE 1334887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSCRIÇÃO DA PROVA OBTIDA POR MEIO DIGITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SONEGAÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR, SEM COMUNICAÇÃO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA.
    1. Para garantir-se o exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa não se exige a transcrição, para o papel, das provas obtidas por meios digitais, bastando que se assegure o acesso, a fiscalização, a impugnação e a produção de contraprova.
    2. Da circunstância de a denúncia aludir à ocorrência de continuidade delitiva e de a sentença reconhecer a existência de concurso material não resulta violação ao princípio da congruência ou da correlação.
    3. Se a quebra do sigilo financeiro decorreu de decisão judicial e não da atuação direta da Secretaria da Receita Federal, não há falar em nulidade.
    4. Ao tempo em que se deram os fatos, a manutenção de depósitos bancários no exterior devia ser comunicada à Receita Federal, por meio da declaração anual de rendimentos. Assim, não havia como sonegar o tributo mediante omissão de informação senão deixando de comunicar ao Fisco a existência dos depósitos. Concurso de crimes que se afasta.
    5. A exasperação da pena -base pressupõe a indicação, pelo juiz, de circunstâncias judiciais concretas, não bastando referências à gravidade do crime em abstrato.
    6. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    7. Recurso provido em parte."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, lendo-se a representação fiscal para fins penais, precisamente às f. 13 e seguintes dos presentes autos, verifica-se que a quebra de sigilo bancário foi decretada pela autoridade judiciária, mais especificamente o Juízo Federal da 2" Vara de Curitiba, que, na sequência, autorizou o compartilhamento das informações obtidas com a Receita Federal.
    De posse de tais dados, a Receita Federal realizou fiscalização, agindo, portanto, dentro do âmbito das atribuições que lhe são próprias; e, assim, aferiu a ocorrência de sonegação fiscal pelo ora apelante.
    Note-se que o auto de infração não foi lavrado em função da movimentação financeira verificada em contas bancárias do apelante, mas em razão das remessas feitas ao exterior e da manutenção de depósitos bancários fora do país. Esses fatos não foram alvo de quebra de sigilo diretamente operada pela Receita Federal, mas de quebra de sigilo decorrente de decisão judicial.
    Logo, não há nulidade na prova."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente